Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus do autor comprovar cabalmente em que proporção a diminuição da capacidade financeira que sofreu o impede de pagar os alimentos anteriormente fixados, encargo do qual não se desincumbiu.
3. A suposta incapacidade financeira alegada pelo autor pela ocorrência de gastos com a outra filha, o tratamento de sua atual companheira e despesas com aluguel se mostra insuficiente para demonstrar a sua impossibilidade de contribuição e não o exime de prestar obrigação alimentar aos filhos em valor que lhe garantam o mínimo de subsistência, especialmente pela manutenção da mesma situação laborativa quando da fixação dos alimentos e não ter comprovado suficientemente os alegados gastos extraordinários.
4. Apelação conhecida e não provida.